Tribunal: CARF
Processo: 10134.723032/2019-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10134.723032/2019-33
ACÓRDÃO
2102-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESQUADRA - TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO.
Os arts. 170 e 170-A do Código Tributário Nacional admitem a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
ressaltando-se que, em caso de contestação judicial de créditos, estes
decorram de decisão judicial transitada em julgado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (substituto integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.723032/2019-33
2
RELATÓRIO

1.

Trata-se de recurso voluntário (fls. 859/873) interposto em face do Acórdão no 11-
068.077 (fls. 847/794) datado de 08/06/2020 e prolatado pela 7a Turma da Delegacia da
Julgamento da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife-PE (DRJ/REC), cujo dispositivo
considerou improcedente a manifestação de inconformidade do sujeito passivo, de fls. 74 a 78.
2.

O acórdão está assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EFEITOS.
Tornam-se exigíveis as contribuições sociais compensadas, em GFIP, sem lastro
probatório dos respectivos créditos declarados pelo sujeito passivo.
CRÉDITOS. DISCUSSÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. MOMENTO.
Somente após trânsito em julgado de ação judicial, onde se discutem créditos
tributários, pode o interessado promover compensação dos mesmos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/12/2015 a 31/12/2017
PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO.
Por expressa disposição legal, considera-se não formulado o pedido genérico de perícia,
desprovidos de quesitos e indicação de assistente técnico (perito).
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Crédito Tributário Mantido
3.

A partir das análises constantes no Despacho Decisório (fls. 58/63), a empresa
contribuinte não teria comprovado os créditos de contribuições previdenciárias utilizados na
compensação de débitos, em GFIPs, cujo resumo é o seguinte (fl. 63):
Competência
Vencimento
Estabelecimento
N2 de controle GFIP
Valor Compensado
Compensação indevida
(não homologada)
13/2015
18/12/2015
07.705.117/0001-10
MvpDSUcqGOh0000-7
1.297.000,00
1.297.000,00
07.705.117/0002-09
JeulgSTaLan0000-3
242.700,00
242.700,00
07.705.117/0005-43
GG1mVHOK5s50000-6
366.900,00
366.900,00
07.705.117/0007-05
P3IF5ZK3ccO0000-1
293.600,00
293.600,00
SUBTOTAIS

2.200.200,00
2.200.200,00
13/2016
20/12/2016
07.705.117/0001-10
KWAt8pix8mG0000-3
1.414.000,00
1.414.000.00
07.705.117/0002-09
GwMMvnISu4H0000-2
349.000,00
349.000,00
07.705.117/0005-43
BALXpoM3WKB0000-1
192.000,00
192.000,00
07.705.117/0007-05
MIR1wEMeuv0000-9
40.900.000
409.000,00
07.705.117/0009-77
AoNFyoFgD4L0000-8
8.000,00
8.000,00
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.723032/2019-33
3
SUBTOTAIS

2.372.000,00
2.372.000,00
13/2017
20/12/2017
07.705.117/0001-10
Et6KOVyUM700000-9
543.669,55
0
07.705.117/0002-09
IIVTHOSpfyo0000-6
308.577,72
199.040,19
07.705.117/0005-43
Oqota8Bl2f00000-1
211.153,24
211.153,24
07.705.117/0007-05
N1EXmOM2mxt0000-7
155.546,71
155.546.71
07.705.117/0009-77
OTOUqXdSNPO0000-1
56.812,80
56.812,80
SUBTOTAIS

1.275.760,02
622.552,94
TOTAL GERAL

5.847.960,02
5.194.752,94
4.

Ciente da lavratura do débito, o sujeito passivo interpôs Manifestação de
Inconformidade (fls. 74/78).
5.

Por conseguinte, a DRJ, em seu Acórdão no 11-068.077 (fls. 847/852), não deu
provimento à referida impugnação na medida em que a DRJ entendeu, em síntese, que a
utilização dos créditos, para fins de compensação de débitos de contribuições previdenciárias,
dependeria de processo judicial com trânsito em julgado, o que não ficou constatado, conforme se
depreende dos seguintes trechos do Acórdão ora recorrido (fl. 851):
O contribuinte assinala que seu direito creditório advém do MS Coletivo no 0044674-
95.2010.4.01.3800/ 17a VF/MG e diz respeito a contribuições sociais sobre 1/3 de férias e
15 primeiros dias de auxílio-doença/acidentário.
Mencionada ação judicial foi movida pelo Sindicato das Empresa de Segurança e Vigilância
do Estado de Minas Gerais e não consta, no presente feito, haver a mesma transitado em
julgado, dado que se encontra, consoante extrato de fls. 840, desde 30/5/2019,
sobrestada pelo STF, por envolver questão com repercussão geral declarada pela referida
Corte, cujo mérito ainda não foi decidido.
Assim, não poderia a empresa promover compensações, relativas a créditos em discussão
na mencionada ação judicial, antes do trânsito em julgado da mesma, à luz da vedação
contida no art. 170-A do CTN, verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (Incluído pela LC no 104, de 2001)
Resulta, portanto, prejudicada toda a documentação carreada às fls. 79/842, que diz
respeito aos créditos discutidos na citada ação judicial, porque desprovidos de prova, nos
autos ora em mesa, de lastro que autorize seu uso pelo contribuinte, para fins de
compensação, antes do trânsito em julgado da referida ação, bem como sem
comprovação sequer de recolhimento de contribuições sociais pelo interessado sobre as
referidas verbas.
Ademais, o mencionado processo judicial não trata de créditos relativos às retenções de
contribuições sociais, nos moldes do art. 31, da Lei 8.212/91, objeto das compensações
entabuladas na competência 13/2015, para as quais o contribuinte utilizou o campo
específico das GFIP destinado à sua informação, qual seja, “Retenções NF/Fatura- Valor
Compensado/Abatido”, não podendo, neste mesmo campo, manejar créditos de outra
natureza, como 1/3 de férias ou 15 primeiros dias de auxílio doença/acidente.
De sorte que resulta seu direito creditório desprovido de provas capazes de autorizar as
compensações que restaram não homologadas pelo fisco, exsurgindo, assim, incólume a
presente exação.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.723032/2019-33
4
6.

Relativamente à competência 13/2015, a DRJ entendeu ainda pela impossibilidade
da compensação, pela ausência de trânsito em julgado.
7.

Em seu Recurso Voluntário (fls. 859/873), a contribuinte defende a necessidade de
mitigação do conteúdo do art. 170-A, que exige o trânsito em julgado da decisão para que seja
possível a compensação de créditos.
8.

Ao fim, requer o contribuinte o provimento de seu Recurso Voluntário.
9.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
10.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 06/08/2020
(fl. 858), em face da ciência da decisão da DRJ, na data de 07/07/2020 (fl. 855).
11.

Além disso, realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.
12.

Considerando-se ainda a não arguição de preliminares, passa-se à análise de mérito.
Mérito
13.

Acerca do mérito, remanesce como objeto de controvérsia, a possibilidade ou
impossibilidade de compensação de créditos pleiteados, cujo mecanismo existe o trânsito em
julgado de decisão judicial, à luz do art. 170-A do CTN, que assim dispõe:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
14.

Ocorre que não é competência de o CARF afastar a aplicação da norma a pretexto
da necessidade de mitigação, à luz do art. 98 do Regimento Interno do CARF, que assim dispõe:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
15.

No entanto, necessário observar que, quando da utilização dos créditos, nas
competências 2015, não há, demonstração, nos autos, por parte da empresa recorrente, de
qualquer decisão judicial transitada em julgado que tenha sido contemporânea à utilização dos
créditos, o que impede a utilização dos créditos pretendidos pela empresa recorrente.
16.

Nesse sentido, entende o Conselho Superior de Recursos Fiscais – CSRF/CARF, a
exemplo do seguinte julgado:
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.542 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10134.723032/2019-33
5
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO. DISCUSSÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para a homologação de compensação de crédito financeiro contra a
Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, com débito tributário estranho à
respectiva ação judicial, ou seja, cuja compensação não foi pleiteada na ação, antes do
trânsito em julgado. É vedada a homologação de Dcomp em que se utilizou crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial, quando a própria decisão condiciona sua realização
ao trânsito em julgado da ação. Recurso Especial do Contribuinte Negado
Acórdão no 9303¬006.467 – 3a Turma CSRF/CARF, 13 de março de 2018

17.

Por fim, o MS coletivo no 0044674-95.2010.4.01.3800, que pretende-se afastar as
indecências das contribuições sociais sobre 1/3 de férias e 15 primeiros dias de auxílio-
doença/acidentário, cujo mérito ainda não foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando
comprovado a utilização do direto crédito antes do trânsito de fls. 79/842.
Conclusão
18.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 899
DF CARF MF
Original